Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDROPATIA PATELAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA. SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LAUDOS MÉDICOS FAVORÁVEIS À CAPACIDADE DO CANDIDATO AO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CERTAME. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. Reexame necessário e apelação interposta contra à sentença que declarou nulo o ato administrativo que entendeu pela inaptidão do autor na fase de exames médicos, permitindo a sua reinserção no certame do concurso.
II. No caso em questão, após a análise dos exames da avaliação médica, a banca examinadora inicialmente classificou o candidato como inapto temporariamente, condicionando a análise final à apresentação de exames complementares (laudo, imagens de Ressonância Magnética Nuclear do joelho esquerdo e consulta médica descritiva e conclusiva por um ortopedista).
III. Ato contínuo, o candidato apresentou os documentos complementares (que atestam sua capacidade ao exercício do cargo de Agente da Polícia Civil-DF), tendo sido, mesmo assim, considerado inapto e, consequentemente, excluído do certame.
IV. No contexto processual, o perito judicial concluiu que o candidato possui condropatia patelar, entretanto, a sequela apresentada não o impossibilita no exercício das atribuições do cargo (Agente de Polícia), coadunando com o laudo médico apresentado pelo candidato ainda na fase de discussão administrativa e anexado nestes autos.
V. A despeito da autonomia da Administração Pública para delinear os requisitos para o preenchimento dos cargos públicos, bem de ver que, no caso concreto, o ato administrativo ultrapassou os limites da razoabilidade e proporcionalidade, mormente considerando que os exames complementares, por ela própria solicitados, atestam a capacidade do candidato.
VI. Dado o caráter acessório (e residual) da única matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 1o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, se sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade.
VII. Remessa necessária e apelação desprovidas.